Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-46.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVIES. DIREITO CIVIL. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA OBJETIVA. DANO MORAL ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença prolatada nos seguintes termos:”(...) Forte em tais fundamentos, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar o réu a pagar para a autora a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data desta decisão (Súmula 362 do STJ), com juros legais de 1% a.m., a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil. Condeno, ainda, os réus, solidariamente, a pagar para a autora a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com juros legais de 1% a.m. desde a citação, com base no art. 405 do Código Civil(...)”.
2. Recurso inominado (ID 36625258) com a apresentação do devido preparo (ID 36625250). Contrarrazões não apresentadas.
3. Afirmou a autora/recorrente que foi contratada pela recorrida para criar programa de rádio semanal, para promover e divulgar o programa e a rádio em suas redes sociais, tendo produzido dois programas, sem recebeu a totalidade dos valores combinados. Requereu a reforma da r. sentença quanto aos lucros cessantes, pois segundo suas razões, o contrato estabelecia que a cada 4 programas, receberia o cachê de R$ 3.000,00 (três mil reais), asseverou que tal avença não foi cumprida por culpa dos réus e, assim, deve ser indenizada pelo que deixou de ganhar. Quanto aos danos morais, requereu sua majoração, e a condenação da primeira requerida de forma solidária com o segundo requerido.
4. Conforme jurisprudência do e. STJ, não se admite a indenização por lucros cessantes sem a comprovação objetiva do dano, não podendo a condenação se balizar por lucros hipotéticos, futuros, remotos ou presumidos, senão, veja-se: “(...) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PERDA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. As razões apresentadas pela agravante são insuficientes para a reconsideração da decisão.2. A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.3. Agravo interno não provido. AcórdãoVistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 07/06/2022 a 13/06/2022, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
5. No caso dos autos, a mera alegação de que deixou de ganhar determinado valor, com base na expectativa do que receberia, não induz na condenação por lucros cessantes. Conforme sentença de primeiro grau, o pedido de pagamento relativo ao trabalho efetivamente realizado, foi julgado procedente.
6. Constatado que a produção do programa foi feita de forma independente pelo segundo requerido, não tendo qualquer vínculo de natureza jurídica com a primeira requerida, a não ser a utilização do espaço técnico, não caracterizada a solidariedade pretendida.
7. Prevalece entendimento das Turmas Recursais que o valor a ser pago a título de condenação por danos morais, que deve ser feita pelo juízo sentenciante. Adequado ao caso dos autos o valor fixado a título de danos morais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), conforme se vislumbra dos documentos e conversas constantes dos autos, uma vez que houve frustração da autora ante o descaso e o tratamento oferecido pelo segundo requerido. É de se observar que houve dedicação da recorrente ao projeto, resolvendo problemas de ordem técnica, como negociação de valor a ser pago e divulgação do respectivo programa. Assim, ante a não realização do programa, resta inegável a decepção da parte, apta a abalar sua dignidade, de modo que o quantum se mostra razoável e proporcional.
8. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.
9. Sem condenação em custas e honorários (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.